Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. artigo 206, § 3o, inciso I DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAgem do prazo a PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. § 2o DO ART. 240, CPC RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Segundo dispõe o Código Civil, art. 206, § 3o, inciso I, em se tratando de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos, prescrição que ocorre em 3 (três) anos.
Prestações de contrato de locação, obrigação de trato sucessivo, prazo prescricional que, como muito bem posto pelo juízo a quo, “é contado a partir do vencimento de cada parcela”; além disto, interrompida a prescrição, tal retroage “à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos § 2o do art. 240 do CPC”.
No caso, exequente/agravada que, no que lhe era possível processualmente, promoveu o andamento dos autos, razão por que não há que se falar em inércia de sua parte para promover a citação da executada/agravante, tampouco que deva ser penalizada pelo razoável transcurso de tempo decorrente da atuação dos órgãos judiciais. Nos termos do do Enunciado 106 da Súmula do ST, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
Hipótese em que, por interpretação dos artigos 206, § 3o, inciso I do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o do CPC, ajuizada a ação em 16.12.2015, proferida a primeira ordem de citação em 4.3.2016, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.